Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715766-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIRSON TRIGUEIRO MATOS, MATOS CONCURSOS LTDA AGRAVADO: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leirson Trigueiro Matos e Leirson T. Matos – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 191295760 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0713577-34.2020.8.07.00, manejada por Chris Empreendimentos e Participações Ltda – EPP, em desfavor de LEIRSON T. MATOS ME, executado/locatário, LEIRSON TRIGUEIRO MATOS, executado/fiador, e Amanda Viana dos Santos, rejeitou a impugnação dos agravantes à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de titularidade da parte ré, nos seguintes termos: A decisão de ID 168180536 deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID 166511523, de matrícula n.o 46.254, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Unidade "F", do Lote no 02, do Conjunto 04, da Quadra 25, do SMPW/SUL, antigo Lote no 02, do Conjunto 100, do Setor MSPW/SUL, desta Capital. O executado apresentou impugnação no ID 178138462, alegando, em síntese, que houve a ocorrência da prescrição e que houve infringência ao benefício de ordem, pois a execução deveria ser direcionada, primeiro, ao locatário para depois ao fiador. Além disso, sustenta que não houve o respeito ao princípio da menor onerosidade e que o imóvel penhora constitui bem de família. Por fim, afirma que houve nulidade da penhora em razão da ausência de garantia do contraditório e, diante dos fatos exposto, requer a concessão da tutela antecipada para desconstituição da penhora. O exequente, por sua vez, se manifestou no ID 191042795 e requereu a rejeição integral da impugnação ofertada pela executada. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Trata-se de execução fundada em contrato de locação (ID 62704228), cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, §3o, I, do Código Civil. O contrato foi firmado em fevereiro de 2015, sendo que o inadimplemento teve início em agosto de 2019. A presente ação foi ajuizada em 08/05/2020, sendo que a decisão de ID 64649130, publicada em 28/07/2020, recebeu a inicial e determinou a citação das partes executadas. Foram realizadas diversas tentativas de localização dos devedores e diante do desconhecimento de seus paradeiros, realizou-se a citação por edital em 13/01/2023 (ID 146549767). O executado alega a ocorrência da prescrição, vez que houve o transcurso de mais de 3 anos entre a data do inadimplemento da obrigação e a data da citação. Sem razão. O art. 240, §1o do CPC dispõe que haverá a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, e retroagirá à data de propositura da ação. Diante disso, resta evidente que não houve o decurso do prazo prescricional. A ação foi ajuizada menos de um ano após o inadimplemento das obrigações e durante o trâmite processual não houve a ocorrência da prescrição, vez que o exequente não permaneceu inerte e sempre buscou conseguir realizar a citação dos devedores. Portanto, rejeito a tese quanto à prescrição. Quanto à nulidade em razão do desrespeito ao benefício de ordem, melhor sorte não assiste ao executado. Observa-se da cláusula nona, página 5, do contrato de ID 62704228 que o fiador renunciou expressamente o benefício e ordem e se comprometeu solidariamente com o devedor principal. O art. 828, II do CC/02 dispõe que não aproveita ao fiador o benefício de ordem se ele se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário. Portanto, nota-se que o presente caso se enquadra perfeitamente na exceção legal e que a renúncia ocorreu em conformidade com a legislação, sendo plenamente válida. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PETIÇÃO. FUNDAMENTADA. FORO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. PREJUÍZO. AUSENTE. ATOS CONSTITUTIVOS. JUNTADA. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO. SUPRIMENTO. CÁLCULOS. DEMONSTRATIVO. REGULARIDADE. DEPÓSITO. TÍTULO EXECUTIVO. FACULDADE DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO. VALOR CORRETO. CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ANÁLISE. BENEFÍCIO DE ORDEM. FIANÇA. RENÚNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser indeferida quando não demonstrada alteração nas condições financeiras dos apelantes, prevalecendo a presunção disposta no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que demonstra as razões do inconformismo da parte, com indicação dos fundamentos de fato e de direito para embasar o pedido de reforma da sentença, ainda que não enfrente todos os fundamentos lançados na sentença. 3. É competente o foro do domicílio do executado, ainda que haja cláusula de eleição de foro no título executivo, quando não demonstrado prejuízo às partes. 4. A juntada de procuração por instrumento público supre a necessidade de apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica, pois a verificação da regularidade da documentação do outorgante é realizada pelo tabelião no momento da lavratura do instrumento. 5. Eventual incorreção dos cálculos não acarreta a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, quando o demonstrativo juntado aos autos contém as informações especificadas em todos os incisos do parágrafo único do art. 798 do Código de Processo Civil. 6. Na forma do 425, § 2o do Código de Processo Civil, é faculdade do Juízo exigir o depósito da via original do título executivo extrajudicial em cartório. 7. A apresentação de demonstrativo de cálculos ou a indicação do valor correto da dívida é condição indispensável para o exame da alegação de excesso de execução, conforme previsão expressa do art. 917, § 4o, I e II, do Código de Processo Civil. 8. É válida a renúncia ao direito de ordem, na forma do art. 828, incisos I e II do Código Civil, em contrato de adesão, caso a cláusula preveja a renúncia de forma clara e expressa. 9. Ausente ato constritivo incidente sobre o bem, o pleito de declaração de impenhorabilidade de imóvel não se enquadra em nenhuma das matérias de defesa oponíveis por meio de embargos à execução, descritas nos incisos I a VI do caput do art. 917 do Código de Processo Civil. 10. Foi negado provimento ao apelo. (negrito nosso) Logo, rejeito a nulidade pelo suposto desrespeito ao benefício de ordem. No que tange ao princípio da menor onerosidade, também não há que se falar em quaisquer nulidades. O art. 797 do CPC dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente. Por sua vez, o art. 789 do mesmo diploma estabelece que devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O princípio da menor onerosidade não pode ser usado como escudo pelo devedor para impedir o prosseguimento da execução. Ademais, a ordem prevista no art. 835 do CPC não é de observância obrigatória. Por fim, o executado não indicou qualquer outro bem para que fosse substituída a penhora do imóvel, razão pela qual rejeito a referida tese. Quanto à impenhorabilidade do suposto bem de família, entendo que não deve prosperar as alegações do executado. O bem de família é um instituto jurídico que visa proteger o direito à moradia e o patrimônio familiar. A lei 8009/90 trata sobre a impenhorabilidade do bem de família e, em seu art. 3o, elenca as hipóteses em que não será possível a alegação da impenhorabilidade. No inciso VII, estabeleceu-se que a impenhorabilidade não poderia ser alegada por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Diante disso, ainda que seja o único imóvel do fiador, constata-se que, por opção do legislador, possibilitou-se realizar a penhora do referido bem. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. TEMA No 1127. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1091. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituir a penhora de imóvel de propriedade dos agravantes, bem como de quantia encontrada em conta bancária. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei n 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 3. No caso em deslinde os recorrentes garantiram, na posição de fiadores, o contrato de locação do imóvel celebrado entre o recorrido e o devedor principal. 3.1. O fiador assume obrigação acessória com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações especificadas no contrato e responde com seu patrimônio nas hipóteses em que o devedor não cumpre as obrigações assumidas por ocasião da celebração do negócio jurídico. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a notória exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de ?fiança concedida em contrato de locação? (inc. VII). 4.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema no 1127 de repercussão geral, reconheceu a compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, inc. VII, da Lei no 8.009/1990 com o Texto Constitucional, inclusive nos casos em que a garantia é prestada em contrato de locação comercial. 4.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, ao firmar tese jurídica constante no tema no 1091 dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da penhora do bem de família do proprietário que figura na posição de fiador em contrato de locação, seja comercial ou residencial. 5. Assim, é necessário afirmar a possibilidade de penhora do bem de quem tenha figurado como fiador no negócio jurídico de locação, em prestígio à validade normativa da regra prevista no art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/1990. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (negrito nosso) Pelos fundamentos expostos, rejeito a impugnação de ID 178138462. Em razões recursais (Id 58169899) após breve relato dos fatos, o agravante Leirson Trigueiro Matos aduz ser titular do imóvel sobre o qual recaiu a penhora, sendo seu único bem, no qual reside. Afirma ser professor de cursinho e sua empresa Leirson T. Matos – ME, ora 2a agravante, a administradora da prestação do serviço educacional à época. Em síntese, sustentam a ocorrência de prescrição na cobrança dos aluguéis e de violação ao benefício de ordem, ao argumento de que deveriam ser cobrados apenas após a execução do locatário, devedor principal. Alegam, ainda, violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor e impenhorabilidade do único bem de família. Afirmam ser impenhorável o bem imóvel objeto da constrição judicial pertencente ao fiador para assegurar o pagamento de débito garantido por fiança em contrato de locação de imóvel comercial, consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 605.709, apesar da exceção à impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação estabelecida pelo art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990. Por esse motivo, pleiteiam a desconstituição da penhora impugnada. Aduzem que “a empresa proprietária do imóvel objeto dessa impugnação vive da exploração de renda, ou seja, realiza locação de prédios e outras atividades e deles retira seu lucro. Não há ilegalidade, mas impor a perda do único bem de família não faz o menor sentido teleológico. Impor a perda do único bem de família do fiador, ora executado, em prol de uma empresa com faturamento milionário é demasiadamente injusto, ilegal, imoral e, sobretudo, inconstitucional, pois o capital jamais poderá se sobrepor a dignidade da pessoa humana”. Argumentam tratar, a execução, de contrato de locação de imóvel comercial no qual a sociedade empresária, LEIRSON T. MATOS ME, executado/locatário, exerceu suas atividades empresariais. Frisam ser o imóvel penhorado destinado à moradia e, por essa razão, não ser passível de constrição judicial para garantia do pagamento da dívida excutida, porque a ele se aplica a regra da impenhorabilidade do bem de família estabelecida pelo art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Sustentam a ocorrência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa por ausência de defesa técnica da curadoria especial quando da representação dos agravantes nos autos do processo de origem. Bradam presentes os pressupostos para concessão dos efeitos suspensivos. Ao final, requerem: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja concedido, em tutela recursal, efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão objurgada, até o pronunciamento definitivo de mérito. c) Seja intimado o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. d) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso para desconstituir a penhora reconhecendo: • A prescrição - citação válida posterior ao termo do prazo prescricional; • A nulidade ao benéfico de ordem; • Aplicação do art. 620 do CPC, devendo a execução ser de menor onerosidade aos agravantes, não sendo ela direcionada ao único bem de família do primeiro agravante; • Da impenhorabilidade do único bem de família; e) Seja reconhecida a nulidade – pela ausência de defesa por parte da D.P, o que culminou em violação aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo ser devolvido prazo para os agravantes oporem embargos à execução. f) Nos termos do art. 1017, § 5o do CPC, aos agravantes é dispensada a apresentação dos documentos obrigatórios para a instrução do instrumento, contudo indica os ids. referentes às peças obrigatórias e outras que julgar pertinentes a compreensão e resolução da causa. Preparo recolhido (Ids 58169904 e 58169901). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, os agravantes aduzem no presente recurso as seguintes teses: (i) prescrição na cobrança dos aluguéis; (ii) nulidade do benefício de ordem; (iii) violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, (iv) impenhorabilidade do único imóvel e (v) ofensa ao contraditório e à ampla defesa por ausência de defesa técnica da curadoria especial. Passo à análise dos pontos supracitados. (i) Da prescrição na cobrança dos aluguéis. Os agravantes alegam a ocorrência de prescrição, pois a citação válida somente teria ocorrido após o decurso do prazo prescricional. Narram ter transcorrido mais de 3 anos entre a data do inadimplemento da obrigação e a data da citação. Em análise perfunctória, razão não lhes assiste. Verifico, em análise aos autos de origem, tratar-se de execução de título extrajudicial de aluguéis e acessórios relativos ao período compreendido entre 20/08/2019 e 20/09/2019 (referente ao primeiro e segundo andar) e entre 26/07/2019 até 06/11/2019 (referente à sobreloja) (Id 62701053 -pp. 2 e 3). A ação para cobrança de aluguéis prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, in verbis: Art. 206. Prescreve: (...) § 3 Em três anos: o (...) I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; Contudo, a autora/agravada ajuizou a ação dentro do prazo prescricional, em 08/05/2020 (Id 191295760), menos de um ano após o inadimplemento da obrigação, não havendo prescrição a ser reconhecida. Os agravantes afirmam, ainda, ter a citação válida ocorrido somente após o prazo prescricional. Entretanto, na hipótese dos autos, a prescrição foi interrompida pelo despacho do juiz que ordenou a citação do devedor, conforme previsto no Art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC): “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.” A demora na efetivação da citação, ao contrário do alegado pelos agravantes, não ocorreu por inércia da exequente. Conforme consta nos autos de origem, após o despacho que ordenou a citação (Id 64649130 dos autos de referência), foram empreendidas várias diligências na tentativa de localizar o endereço dos executados, em nada contribuindo a exequente para o atraso na efetivação do ato citatório. Logo, carece de plausibilidade jurídica a alegada ocorrência da prescrição. (ii) Da nulidade da renúncia ao benefício de ordem na fiança Os agravantes alegam ser nula a cláusula de renúncia ao benéfico de ordem em contrato de adesão, basicamente, alegando que a cobrança deve recair primeiramente sobre os bens do devedor principal. Sem razão os agravantes. O benefício de ordem é um direito assegurado ao fiador em um contrato de locação, garantindo que ele só seja cobrado após a execução dos bens do locatário (inquilino). No entanto, em contratos de adesão de aluguel, essa proteção pode ser modificada ou até mesmo suprimida através de cláusulas específicas. Tal benefício encontra-se disciplinado no Código Civil, nos seguintes termos: Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador: I - se ele o renunciou expressamente; II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; III - se o devedor for insolvente, ou falido. No caso dos autos, o agravante Leirson Trigueiro Matos é fiador do contrato de aluguel firmado entre Chris Empreendimentos e Participações Ltda – EPP e LEIRSON T. MATOS ME e renunciou expressamente ao benefício de ordem previsto no artigo 827 do Código Civil e se obrigou como principal pagador (Cláusula 9o – Contrato 62701069 p. 5 e 6 e Cláusula 9o – Contrato 62704228 p. 5). Logo, possui responsabilidade solidária pelos débitos advindos do inadimplemento contratual do locatário, independentemente de prévia execução de bens do afiançado, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária. As partes são livres para negociar as cláusulas do contrato, desde que não sejam contrárias à lei ou à ordem pública. A renúncia ao benefício de ordem, quando feita de forma clara e expressa, representa uma escolha consciente do fiador, que assume o risco de ser cobrado em primeiro lugar em caso de inadimplência do locatário. A renúncia ao benefício de ordem em contratos de adesão é válida, desde que a cláusula seja clara, expressa e esteja em destaque. No caso dos autos, o agravante/fiador teve pleno conhecimento e concordou com essa renúncia. Sobre o tema, este eg. Tribunal de Justiça já reconheceu a validade da renúncia ao benefício de ordem em contratos de adesão, veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PETIÇÃO. FUNDAMENTADA. FORO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. PREJUÍZO. AUSENTE. ATOS CONSTITUTIVOS. JUNTADA. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO. SUPRIMENTO. CÁLCULOS. DEMONSTRATIVO. REGULARIDADE. DEPÓSITO. TÍTULO EXECUTIVO. FACULDADE DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO. VALOR CORRETO. CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ANÁLISE. BENEFÍCIO DE ORDEM. FIANÇA. RENÚNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser indeferida quando não demonstrada alteração nas condições financeiras dos apelantes, prevalecendo a presunção disposta no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que demonstra as razões do inconformismo da parte, com indicação dos fundamentos de fato e de direito para embasar o pedido de reforma da sentença, ainda que não enfrente todos os fundamentos lançados na sentença. 3. É competente o foro do domicílio do executado, ainda que haja cláusula de eleição de foro no título executivo, quando não demonstrado prejuízo às partes. 4. A juntada de procuração por instrumento público supre a necessidade de apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica, pois a verificação da regularidade da documentação do outorgante é realizada pelo tabelião no momento da lavratura do instrumento. 5. Eventual incorreção dos cálculos não acarreta a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, quando o demonstrativo juntado aos autos contém as informações especificadas em todos os incisos do parágrafo único do art. 798 do Código de Processo Civil. 6. Na forma do 425, § 2o do Código de Processo Civil, é faculdade do Juízo exigir o depósito da via original do título executivo extrajudicial em cartório. 7. A apresentação de demonstrativo de cálculos ou a indicação do valor correto da dívida é condição indispensável para o exame da alegação de excesso de execução, conforme previsão expressa do art. 917, § 4o, I e II, do Código de Processo Civil. 8. É válida a renúncia ao direito de ordem, na forma do art. 828, incisos I e II do Código Civil, em contrato de adesão, caso a cláusula preveja a renúncia de forma clara e expressa. 9. Ausente ato constritivo incidente sobre o bem, o pleito de declaração de impenhorabilidade de imóvel não se enquadra em nenhuma das matérias de defesa oponíveis por meio de embargos à execução, descritas nos incisos I a VI do caput do art. 917 do Código de Processo Civil. 10. Foi negado provimento ao apelo. (Acórdão 1395957, 07052349220208070019, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIANÇA. CONTRATO DE ADESÃO. DEVEDOR PRINCIPAL. RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. VALIDADE. 1. É valida a cláusula prevista no contrato de adesão em que o fiador expressamente se obriga como devedor principal e renuncia ao benefício de ordem. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 835486, 20130111520370APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2014, publicado no DJE: 3/12/2014. Pág.: 150) Portanto, é de ser rejeitada a alegação de nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem. (iii) Da violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor Os recorrentes afirmam não ter sido respeitada a ordem de preferência estabelecida no 835 do CPC. Analisando o feito em referência, observo que a agravada ajuizou execução em face de Leirson Trigueiro Matos e Leirson T. Matos – ME, ora agravantes e Amanda Viana dos Santos para pagamento de dívida no valor de R$ 168.755,72 (Id 62701053 do processo de referência). Citados, os executados não efetuaram o pagamento no prazo legal, tendo o i. juízo deferido a pesquisa de bens dos agravantes através do SisbaJud, em 05/06/2023 (Id 161088675 e 1610886756 do processo de referência), as quais restaram infrutíferas. Não localizando bens penhoráveis suficientes dos executados, a exequente/agravada requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na SPMW/SUL, Unidade F, Lote no 02, Conjunto 04, da Quadra 25, haja vista que o executado Leirson Trigueiro Matos figurava como fiduciário-devedor do referido imóvel (Id 166511512 do processo de referência), o que foi deferido pelo juízo de origem (Id 16880536 do processo de referência). Os executados/agravantes objetivam reformar a decisão recorrida para que seja observada a ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Sustentam que a constrição sobre o referido imóvel viola o princípio da menor onerosidade do devedor previsto no art. 805 do CPC. Pois bem. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não prosperar as alegações dos recorrentes. Em que pese os recorrentes suscitarem o dever de observância à ordem estabelecida no art. 835 do CPC para afastar a penhora sobre o bem imóvel, verifico já ter sido feita tentativa de constrição de quantias nas contas bancárias dos recorrentes, pelo Sisbajud, porém infrutíferas (Id 161088675 e 1610886756 do processo de referência). Desse modo, a ordem de preferência da penhora foi devidamente observada no cumprimento de sentença (CPC, art. 835, I), motivo pelo qual a alegação de nulidade não encontra respaldo no contexto fático-jurídico dos autos. E, ainda, considerando não terem os agravantes indicado, de forma, satisfatória, outra forma menos onerosa para o adimplemento da dívida exequenda e considerando terem restado infrutíferas as pesquisas no sistema Sisbajud, entendo ter sido respeitado o regramento do art. 835 do CPC. (iv) Da impenhorabilidade do bem de família Os agravantes defendem a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial impugnada, em síntese, por se tratar do único do bem de família pertencente ao fiador. Não prospera, todavia, ainda que em exame perfunctório, o argumento nos termos acima lançados. O caso concreto diz respeito à obrigação do sócio decorrente de fiança prestada em contrato de locação comercial em que figurou como locatário juntamente à sociedade empresária da qual integra o quadro societário. Vale rememorar, no contrato de fiança, uma pessoa garante o pagamento de obrigação ao credor caso o devedor não a satisfaça, consoante o art. 818 do CC. O fiador foi demandado pela agravada como credor para adimplir a obrigação de pagar o débito referente ao contrato de locação comercial, porque a sociedade empresária locatária não a satisfez a tempo e modo devidos. É certo responder o devedor com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC. O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990 estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Verifica-se não ser possível a constrição judicial de bem do devedor para viabilizar o adimplemento de obrigação ao credor, quando se tratar de imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor à satisfação de débito excutido. Por outro lado, existe norma positivada no ordenamento jurídico viabilizadora da superação do óbice legal à penhora de bem de família do devedor, quando a dívida exigida for originada de inadimplemento de obrigação em contrato de locação garantido por fiança, nos termos do art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990, inserido pela Lei n. 8.245/1991. Denota-se, portanto, não responder, em regra, o único bem imóvel do devedor destinado à moradia da entidade familiar, salvo se houver prestado fiança em contrato de locação e a dívida excutida se originar de inadimplemento nessa relação contratual, porquanto se trata de situação excepcional prevista em lei. Não especifica o preceito legal a relação contratual se incidente sobre imóvel residencial ou comercial. A controvérsia sobre o direito do credor à satisfação da obrigação excutida garantida pela fiança mediante a penhora de imóvel pertencente ao fiador, mesmo em se tratando de bem de família, tem sido resolvida no sentido da aplicação da literalidade da regra excepcionadora à impenhorabilidade estabelecida pelo art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990. O c. STJ, reiteradamente, reconhece a validade dessa regra e a legitimidade da penhora de imóvel destinado à moradia do fiador, como se pode verificar no julgamento dos REsp 1.822.033/PR e REsp 1.822.040/PR (Tema 1.091: “É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990”), além da tese fixada no Tema 708, no julgamento do REsp 1.363.368/MS, pelo rito dos recursos repetitivos, onde restou estabelecido “É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990”. Ainda, o enunciado no 549 da Súmula do c. STJ (“É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.”) reafirma a aplicação do art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990, que excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família pertencente ao fiador em contrato de locação, indistintamente para imóveis residenciais ou comerciais, e o faz em consonância com o reconhecimento da constitucionalidade desse preceito legal pelo Pleno do e. STF, que decidiu não violar o direito constitucional à moradia estatuído no art. 6o, caput, da CF. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.127 de repercussão geral, em recente julgamento do RE 1.307.334, fixou a seguinte tese: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". Não foram encontrados bens passíveis de penhora pertencentes à sociedade empresária, mas apenas o imóvel pertencente ao fiador, ora agravante, que alega ser destinado à moradia da família. Sabe-se não serem absolutos os direitos. O direito à moradia, é indisponível, mas não o é o bem imóvel destinado à fixação da residência do fiador. A manifestação livre de vontade de garantir o adimplemento de obrigação constituída em contrato de locação comercial não pode ser simplesmente desprezada, ou mitigada, como se houvesse ocorrido uma redução da capacidade do emitente da declaração no momento em que a proferiu em negócio jurídico validamente realizado. Convém salientar ser o agravante Leirson Trigueiro Matos fiador e sócio administrador da sociedade empresária locatária do imóvel comercial. No imóvel alugado, a referida pessoa jurídica se estabeleceu para nele desenvolver as atividades empresárias concernentes a seu objeto social. O fiador tinha interesse econômico na locação, e não apenas jurídico proveniente do contrato acessório de fiança pactuado para garantir o adimplemento obrigacional, caso a sociedade empresária não o fizesse. Obrigou-se livremente, mas deseja a todo custo evitar a responsabilidade civil espontânea e conscientemente atraída para si. Não se trata de proteger a liberdade de iniciativa, muito menos de menosprezar o direito à moradia, mas de conferir relevo à proteção da confiança, como expressão da boa-fé que fundamenta as relações contratuais e orienta a interpretação das normas privadas estipuladas pelos contratantes com embasamento na autonomia da vontade. Não se reconhece, nesse contexto, malferimento ao direito constitucional à moradia na penhora do único bem imóvel pertencente ao fiador Leirson Trigueiro Matos para assegurar o adimplemento de obrigação contraída em contrato de locação de imóvel comercial pela sociedade empresária nele estabelecida e da qual tinha interesse direto na exploração da atividade mercantil. O contrato de locação de imóvel comercial celebrado pelas partes litigantes foi garantido pela fiança prestada pelo sócio administrador da sociedade empresária locatária à locadora agravada em contexto no qual não havia dúvida acerca da higidez do direito à penhora do bem de família do fiador para assegurar o adimplemento obrigacional derivado daquele vínculo contratual, caso não satisfeito pelo devedor principal, o locatário. Não é demais frisar que os tribunais também devem observar os enunciados de súmula provenientes do c. STJ sobre matéria de direito federal infraconstitucional, como o materializado no verbete n. 549 da Súmula da jurisprudência daquele Tribunal Superior, porque cristaliza o entendimento jurisprudencial dominante acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel, de acordo com o art. 926, parágrafo único, c/c o art. 927, inc. IV, do CPC. Nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO DE FIANÇA. BEM DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AFASTAMENTO. PENHORABILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. EXCEÇÃO À LEI 8.009/90. ART. 3o, INCISO VII. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À NORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à preliminar da identidade física do Juiz, aduzido pela apelante, primeiramente porque tal princípio é balizado no direito processual penal e com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, acabou por extirpar do ordenamento jurídico atual (novo CPC) a figura da identidade física do Juiz, prevista no art. 132 do revogado CPC/73, e mesmo na sua vigência, não tornava nulo ou anulável a sentença realizada por Juiz que não havia participado da audiência de instrução, razão pela qual a afasto. 2. O art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição do imóvel em processos movidos por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação residencial. 3. Preliminar afastada. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1235913, 07002055220198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. SÚMULA 549, STJ. TEMA 1127, STF. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, por caracterizar inovação recursal, acarretando supressão de instância. Precedentes. 2. É válida a penhora de bem de família de fiador de contrato de locação imobiliária, seja residencial ou comercial, conforme o art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 2.1. De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". 2.2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema no 1.127): "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". 3. Tratando-se de garantia pessoal típica, os fiadores respondem com todo o seu patrimônio para satisfazer o crédito do locador, independentemente de previsão específica de imóvel dado em garantia. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1680608, 07413188120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (v) Da nulidade da penhora por ofensa ao contraditório e à ampla defesa Os agravantes alegam nulidade da decisão que deferiu a penhora por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de defesa técnica aos agravantes pela Defensoria Pública. Razão tampouco lhes assiste neste ponto. A penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do agravante sobre imóvel indicado no Id 166511523 do processo de referência, de matrícula n.o 46.254, foi deferida em 09/08/2023 (168180536 do processo de referência). Os executados/agravantes foram intimados a se manifestarem, acerca da penhora dos direitos aquisitivos quanto ao imóvel, pela Curadoria Especial, em 26/10/2023 (Id 176408032 do processo de referência). No dia seguinte (27/10/2023), a Curadoria Especial tomou ciência da penhora e manifestou pela intimação pessoal dos executados (Id 176519845 do processo de referência). Contudo, em 14/11/2023, os executados constituíram advogado particular apresentando impugnação à penhora, inclusive, com pedido de desconstituição da penhora por ser o único bem de família do executado (Id 178138462 do processo de referência). Dessa forma, não verifico, em análise perfuntória, a falha de defesa técnica pela Curadoria Especial por carência de observância do contraditório e ampla defesa. Os agravantes apresentaram impugnação à penhora através de advogado constituído posteriormente, alcançando a finalidade essencial de impugnação. Prejuízo algum tiveram os litigantes, em especial a parte executada. É de ser rejeitada, portanto, a alegação de nulidade. Por todas essas razões, tenho por não constatada a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento àquele requisito, se mostra inviável o reconhecimento deste. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, destarte, a presença dos requisitos necessários para deferimento da concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora